Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. CÁLCULO COM BASE NO FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a impossibilidade de cálculo da comissão de permanência com base no Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), em razão da ausência de previsão contratual e da violação às normas aplicáveis ao contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a validade da cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplência; e
(ii) a licitude do cálculo dessa comissão com base no Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), à luz da cláusula contratual que prevê a utilização da taxa média de mercado do dia do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comissão de permanência é válida, desde que isoladamente exigida, sem a cumulação com outros encargos moratórios congêneres, como juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária, conforme Súmulas 30 e 294 do STJ.
4. Contudo, é ilícito o cálculo da comissão de permanência com base no Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), especialmente quando o contrato firmado prevê que a taxa aplicada será a de mercado do dia do pagamento, conforme as Resoluções no 1.129/1986 e 2.886/2001 do Conselho Monetário Nacional.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de previsão contratual expressa acerca da utilização do FACP torna ilegal sua aplicação no cálculo da comissão de permanência.
6. No caso em exame, foi constatada a inexistência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, mas ficou evidenciada a ilegalidade do cálculo da comissão com base no FACP, uma vez que o contrato firmado prevê a aplicação da taxa média de mercado do dia do pagamento.
7. Portanto, não merece reparos a sentença que declarou a ilegalidade da utilização do FACP no cálculo da comissão de permanência, determinando sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência é válida, desde que isoladamente exigida, sem a cumulação com outros encargos moratórios.
2. É ilícito o cálculo da comissão de permanência com base no Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) na ausência de previsão contratual expressa e quando o contrato prevê a aplicação da taxa média de mercado do dia do pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 389 e 395; Resoluções no 1.129/1986 e 2.886/2001 do Conselho Monetário Nacional; Súmulas 30 e 294 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação no 07224826220198070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 29/01/2021;
TJDFT, Apelação no 07309793120208070001, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 09/08/2022.